Tribunal: TJMT
Processo: 1033610-87.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033610-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCILENE DA SILVA SAMPAIO BREGANTINO - CPF: 452.750.921-72 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1033610-87.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jucilene Da Silva Sampaio Bregantino

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DEVIDA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE INSPEÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora conta ter recebido cobranças indevidas atinente à recuperação de consumo, nos valores

R$ 270,90 e R$280,74 , sob o argumento de ter sido encontrada irregularidade no seu medidor de energia por parte da empresa requerida.

2. Do outro lado, a concessionária Ré sustenta a legalidade da cobrança realizada, juntando histórico ordem de serviço, histórico de contas, ficha cadastral, comprovante de recebimento, carta ao cliente, demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, registros fotográficos e termo de ocorrência e inspeção.

4. Em que pese a alegação da empresa concessionária sobre constatação de irregularidades na unidade consumidora da Autora, deixou de trazer comprovação fática acerca de referida irregularidade, inexistindo nos autos o laudo pericial realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT que comprovasse a existência de irregularidade no medidor do consumidor.

5. No tocante ao pleito de indenização por danos morais, ausente à prova de que houve a negativação ou suspensão dos serviços na unidade consumidora em questão, o recebimento de cobranças consideradas indevidas, não são suficientes para gerar o direito a reparação por dano moral, caracterizando mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo à reparação por dano moral.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta pela parte promovente
contra a promovida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar deferida e determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a
anulação das faturas de recuperação de consumo com vencimento em abril/2022 da UC. 6/ 3067436-0
, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022